Tribunal: TJDFT
Processo: 0719236-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se não houve atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento relativo à determinação de perícia contábil, não exsurge óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença.

2. O Código de Processo Civil vigente não disciplinou os critérios a serem utilizados para a fixação dos honorários periciais. Dessa forma, o art. 10 da Lei n. 9.289/96 pode ser utilizado como parâmetro. Assim, o dimensionamento dos honorários periciais deverá considerar: a complexidade da perícia, o local da prestação do serviço, a natureza, assim como o tempo estimado para a sua execução.

3. No caso, o valor dos honorários periciais, arbitrado pelo Juízo de origem, remunera de maneira proporcional e justa o perito nomeado, coadunando-se com as particularidades do caso, pois a prova pretende realizar cálculo de expurgos inflacionários, afeto às importâncias restituídas de plano de previdência privada, com quantidade considerável de substituídos, ressaltando-se que o expert expôs, de forma pormenorizada em planilha, o custo da realização da perícia.

4. Recurso conhecido e desprovido.